Tribunal: TCU
Processo: 008.902/2021-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8028/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.902/2021-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Auricea Aparecida Rodrigues Goulart (XXX.136.428-XX); Clea Maria Borges da Silva (XXX.678.193-XX); Diva Alves de Oliveira (XXX.541.705-XX); Diva Maria da Conceicao Duarte (XXX.472.276-XX); Elca de Castro Lopes (XXX.796.181-XX); Elza Maria de Jesus Silva (XXX.480.786-XX); Maria Jose dos Santos Metzker (XXX.064.106-XX); Marilza Lacerda Gagno (XXX.453.837-XX); Nadjane Neres de Lima (XXX.254.724-XX); Zelia Augusta Ferrer Santana (XXX.809.607-XX) 1.2. Órgão: Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (extinto) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.